Tribunal: TJDFT
Processo: 0736305-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS.
1. Considerando que as questões fáticas e jurídicas suscitadas pelo Agravante foram objeto de decisão anterior prolatada pelo Juízo de origem, em face da qual o Agravante não interpôs recurso, houve, portanto, sua preclusão consumativa.
2. Quanto ao alegado excesso de execução decorrente da inclusão de juros remuneratórios não previsto no título exequendo, verifico, após apurada análise do laudo pericial homologado, que não constam tais valores encargos, como alega o Agravante.
3. Além disso, o Agravante não apresentou planilha de cálculo discriminando os valores que entende devidos, conforme preceitua o art. 525, §4o do CPC, caso em que se aplica o disposto no §5o do mesmo artigo, impondo-se a rejeição da sua impugnação.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.